Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO HOME CARE 24 HORAS. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. RECUSA DA OPERADORA. INCABÍVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE.
1. A tutela de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, identificada por prova sumária, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso dos autos, constam indícios da probabilidade do direito da beneficiária do plano de saúde presentes na relação jurídico-material existente entre as partes, na comprovação da internação domiciliar da autora e sua efetiva necessidade de tratamento contínuo.
3. Há presença de perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, já que eventual redução do home care para 12 horas, poderá causar sérios prejuízos irreparáveis à beneficiária, conforme se depreende do laudo médico pericial.
4. Não há risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista que, em caso de improcedência da ação, a agravada poderá requerer o ressarcimento do tratamento custeado, no intuito de se evitar eventual enriquecimento ilícito.
5. Se os relatórios médicos acostados aos autos demonstram a necessidade do tratamento domiciliar (Home Care), não pode o plano de saúde opor impedimento à sua realização, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao médico assistente do beneficiário. Precedentes.
6. Apesar de a Lei no 9.656/1998 não obrigar as operadoras a oferecerem, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (Home Care), o c. STJ consolidou o entendimento de que esse deve ser assegurado pelos planos de saúde, independentemente de previsão contratual.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.